Tribunal: TJDFT
Processo: 0733849-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 833, IV). POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Martins Advogados Associados, Ronivon Borges e Keven Luan Pereira Borges, exequentes em cumprimento de sentença movido contra MR Serviços e Negócios de Investimentos EIRELI, Mauro Pereira da Silva e Quézia de Oliveira Sousa da Silva, visando reformar decisão que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos da executada Quézia de Oliveira Sousa da Silva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível penhorar percentual dos rendimentos da executada para satisfação de dívida de natureza não alimentar, diante da regra do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência que admite mitigação em hipóteses excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece regra geral de impenhorabilidade das verbas salariais, com exceções apenas para prestações alimentícias ou para rendimentos superiores a cinquenta salários-mínimos (§ 2o).
4. O STJ, no EREsp 1.582.475/MG, admite mitigação dessa impenhorabilidade somente quando preservado o mínimo existencial, mediante análise concreta da remuneração, do valor da dívida e da dignidade do devedor e de sua família.5. A executada percebe remuneração líquida aproximada de R$ 4.122,40, além de verbas indenizatórias, montante inferior aos parâmetros do mínimo existencial utilizados por esta Corte (renda familiar até cinco salários-mínimos, conforme critério da Defensoria Pública do DF).
6. A penhora salarial, no percentual pleiteado, compromete a subsistência da executada, contrariando a finalidade teleológica da impenhorabilidade, fundada na dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).
7. Não foram apresentadas provas suficientes da capacidade econômica dos demais executados que justifiquem a adoção da penhora salarial como última medida executiva.
8. A medida pleiteada não supera os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade fixados pelo STJ, mostrando-se incabível no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC somente pode ser mitigada quando demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. A penhora salarial é medida excepcional e não se admite quando a renda do devedor se situa dentro dos parâmetros do mínimo existencial adotados pelo tribunal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; CPC, art. 921, § 1o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018;TJDFT, Acórdão no 1644830, 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022, DJe 07.12.2022;TJDFT, Acórdão no 1638265, 0711858-49.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJe 05.12.2022;TJDFT, Acórdão no 1925611, 0727069-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 03.10.2024.